Tribunal: TJSP
Processo: 1029843-91.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo - Sociedade Unipessoal de Advocacia - Impetração que visa garantir o recolhimento do ISS pelo regime especial – Cabimento - Tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do DL 406/68 – A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de que a sociedade uniprofissional de

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo - Sociedade Unipessoal de Advocacia - Impetração que visa garantir o recolhimento do ISS pelo regime especial – Cabimento - Tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do DL 406/68 – A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de que a sociedade uniprofissional de advogados de natureza civil, independentemente do conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no supramencionado artigo – Sentença mantida – Recursos desprovidos.